Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705062-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MARIA ZULMA MOREIRA DE MATOS SILVA AGRAVADO: ALCEU DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio José da Silva e Maria Zulma Moreira de Matos Silva em face da r. decisão (ID 23381372, fl. 156) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alceu de Souza, indeferiu o pedido de inclusão do Agravado nos cadastros de inadimplentes. Alegam, em resumo, que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes está prevista no art. 782, §3o, do CPC/15, cabendo ao juízo realizar referida diligência quando requerida pelo credor. Afirmam que foram realizadas as pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas, e, inexistindo outro meio de satisfação para recebimento do crédito no momento, afigura-se iminente a extinção do feito sem a satisfação da dívida. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Os Agravantes discutem a possibilidade da inscrição do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes por ordem judicial, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/15. Confira-se o previsto no referido dispositivo legal: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes mediante ordem judicial visa a trazer maior efetividade às decisões e contribuir com a celeridade dos processos de execução. Trata-se de medida que imprime a chamada execução coercitiva ou execução indireta, em que o Estado utiliza mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a pagar as obrigações inadimplidas. A doutrina tem discutido sobre as possibilidades e os limites que recaem sobre as medidas coercitivas passíveis de serem determinadas, devendo ser analisado no caso concreto, além da efetividade processual, se a medida é adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas Bacenjud – atual Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006. Esse entendimento deve ser estendido ao uso do Serasajud. O SerasaJud é sistema à disposição do magistrado que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, possibilitando o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional. Na espécie, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas sem êxito (ID 79923004 na origem). Logo, ante o insucesso na localização de bens do devedor, mostra-se possível a inscrição do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes como forma de compeli-lo a adimplir a dívida. Embora seja possível reconhecer, a priori, a probabilidade do direito, não se evidencia o periculum in mora, que deve estar caracterizado por fatos concretos não indicados pelo Agravante. Isso porque, em que pese entendimento contrário dos Agravantes, a ausência de localização de bens penhoráveis não implica a extinção da ação, mas a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo também a prescrição (art. 921, inciso III, §1o, do CPC/15). Portanto, a análise do pedido poderá aguardar o julgamento final do presente recurso sem que haja risco de perecimento do direito dos Recorrentes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator